Tribunal: STF
Processo: RE 81596
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- Recurso extraordinário. - Causa de valor inferior à alçada regimental. - Ofensa à Constituição Federal ou dissídio com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal não alegados. - Invocação de um acórdão, somente, do Supremo Tribunal Federal, sem obediência ao disposto no art. 305 do Regimento Interno.
Recurso não conhecido.